Tribunal: TJSP
Processo: 2080045-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência da executada. Descabimento. As questões concernentes ao termo a quo dos juros moratórios e excesso de execução já foram objeto de exame por parte desta C. Câmara. Destarte, os temas estão acobertados pela preclusão. O art. 505, do NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empreitada. Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência da executada. Descabimento. As questões concernentes ao termo a quo dos juros moratórios e excesso de execução já foram objeto de exame por parte desta C. Câmara. Destarte, os temas estão acobertados pela preclusão. O art. 505, do NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que as questões concernentes ao excesso de execução e termo inicial dos juros de mora restaram preclusas. A impugnação relativa ao bloqueio de ativos financeiros efetuado nos autos tampouco prospera. A dívida ora executada está vinculada à incorporação. Nesse sentido é o teor do v. aresto ora em fase de cumprimento. Destarte, e tendo em vista que o numerário bloqueado encontrava-se na esfera patrimonial do polo executado, legítima é a penhora. Inteligência do art. 31-A da Lei 4.591/64. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2080045-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSÓRCIO
DE
URBANIZAÇÃO
SANTA
PETROLINA,
é
agravado
ECODOMUS CONSTRUTORA LTDA. ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/10
COMARCA: São Paulo – F. Central – 8a Cível
AGTE.: Consórcio de Urbanização Santa Petronila
AGDA.: Ecodomus Construtora Eireli ME
JUIZ: Helmer Augusto Toqueton Amaral
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9300
EMENTA: Agravo de Instrumento. Empreitada. Decisão
agravada rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência da
executada. Descabimento. As questões concernentes ao
termo a quo dos juros moratórios e excesso de execução já
foram objeto de exame por parte desta C. Câmara. Destarte,
os temas estão acobertados pela preclusão. O art. 505, do
NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz
decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do
mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no
processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou
a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos
processuais não podem ser interpretados de forma
dissociada, de rigor a conclusão de que as questões
concernentes ao excesso de execução e termo inicial dos
juros de mora restaram preclusas. A impugnação relativa
ao bloqueio de ativos financeiros efetuado nos autos
tampouco prospera. A dívida ora executada está vinculada
à incorporação. Nesse sentido é o teor do v. aresto ora em
fase de cumprimento. Destarte, e tendo em vista que o
numerário bloqueado encontrava-se na esfera patrimonial
do polo executado, legítima é a penhora. Inteligência do
art. 31-A da Lei 4.591/64. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio de
Urbanização Santa Petrolina, contra r. decisão proferida nos autos do incidente de
cumprimento de sentença que lhe é promovido por Ecodomus Construtora Eireli
ME, que rejeitou a impugnação à penhora.
A propósito, veja-se fls. 162 deste agravo.
Essa a razão da insurgência.
Diz o agravante que foi condenado em primeiro grau de jurisdição ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/10
pagamento da quantia principal de R$ 375.987,86.
Conquanto tenha apelado da r. decisão, seu recurso foi improvido por
esta C. Câmara.
Iniciado o cumprimento provisório da sentença, foi apontado pela
agravada, débito do valor de R$ 980.607,70.
Intimada para pagamento, apresentou impugnação, alegando excesso de
execução e a pendência do julgamento de embargos de declaração por parte desta C.
Câmara.
Não obstante, o Juízo a quo rejeitou de plano a impugnação
Determinado o seguimento do cumprimento da sentença, foi apresentado
novo cálculo, apontando débito do valor de R$ 1.233.120,24.
Outrossim, requerida penhora online, foi bloqueado em contas de sua
titularidade, o valor de R$ 316.986,09 e fixado o prazo de 15 dias para impugnação
à penhora.
A impugnação à penhora, foi rejeitada pelo Juízo a quo.
Insiste o agravante que o valor sobre o qual recaiu a constrição é
impenhorável.
Nesse sentido, assevera que é um consórcio, firmando com o propósito
exclusivo de realização conjunta de empreendimento imobiliário denominado Portal
de Bragança.
Para consecução do empreendimento, as consorciadas obrigaram-se a
custear as despesas necessárias à implantação do loteamento, conforme Cláusula
14a, parágrafo primeiro de seu instrumento de constituição.
Por conta de tal disposição, todos os recursos relativos ao
empreendimento, decorrentes da alienação das unidades imobiliárias, são
depositados em conta corrente da agravante e se destinam ao pagamento das
despesas ordinárias do loteamento.
Afirma que os valores bloqueados em duas contas bancárias, são,
respectivamente, aqueles relativos à venda das unidades e aqueles já transferidos
para pagamento das despesas inerentes à implantação do loteamento.
Face, pois, à natureza das importâncias bloqueadas, assevera que as
quantias são impenhoráveis, a teor do dispositivo contido no inc. XII, do art. 833, do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/10
Faz referência a jurisprudência que entende aplicável à espécie.
Acrescenta que ainda que assim não fosse, por se tratar de valor com
destinação específica, qual seja, o pagamento das despesas para implementação do
empreendimento, a constrição, da forma como efetuada, se constitui o meio mais
gravoso para seguimento da execução.
Assevera que a ordem disposta contido no art. 835, do CPC, tem cunho
preferencial e não obrigatório, razão pela qual ao determinar a penhora, o Juízo a
quo deve levar em conta as peculiaridades da demanda e, ainda, o quanto dispõe o
art. 805, do CPC.
Reitera que sem se tratando de consórcio, formalizado com a finalidade
específica de implementação de empreendimento, todos os valores depositados em
sua conta bancária se destinam a esse fim.
Consequentemente, afigura-se inadmissível a penhora de dinheiro
decorrente da venda das unidades, sob pena de violação ao seu direito constitucional
ao livre exercício da atividade comercial.
No que tange ao excesso de execução, assevera que os juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de
conhecimento e não a partir da citação.
Pugnou, recebimento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do
inc. I, do art. 1019, do CPC.
Ao final, protestou pelo provimento do agravo, para que seja
reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado e reconhecido o excesso de
execução, decorrente da aplicação incorreta dos juros moratórios.
Recurso tempestivo (fls. 151 dos autos de origem) e acompanhado de
regular preparo (fls. 16/17).
Recebidos os autos, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso foi denegado (fls. 320/324).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 328.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 331/351,
batendo-se pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/10
1) De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, releva
anotar que este recurso é o segundo de uma série de agravos de instrumento
interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem.
Com efeito, desde o início da fase de cumprimento provisório de
sentença, em 08/01/2020, já foram interpostos cinco recursos de agravo de
instrumento.
A propósito, veja-se:
a) 2052566-91.2020.8.26.0000, distribuído em 18/03/2020;
b) 2080045-59.2020.8.26.0000, distribuído em 28/04/2020;
c) 2114492-73.2020.8.26.0000, distribuído em 27/05/2020;
d) 2140844-68.2020.8.26.0000, distribuído em 22/06/2020;
e) 2210715-88.2020.8.26.0000, distribuído em 01/09/2020.
Ressalto, por oportuno, que os agravos elencados nas alíneas “a”, “b”,
“c” e “d” estão sendo julgados na mesma data.
2) Adentrando ao mérito, consigno que foi efetuado, nos autos de
origem, o bloqueio de ativos financeiros, de titularidade do executado ora agravante
(fls. 50/51, autos de origem).
Bem por isso, a executada apresentou impugnação à penhora, a fls.
61/70.
A impugnação foi rejeitada a fl.149, dos autos de origem, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Rejeitada liminarmente a impugnação, seja porque a verba foi
liquidada em decisão anterior, encontrando-se acobertada pelo art. 507, seja
porque a constrição efetivou-se sobre bem penhorável e em atenção à ordem legal
de constrição.
Evidentemente protelatório o incidente, ficando a parte advertida no
tocante ao art. 80, IV a VI do CPC.
Intime-se”.
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/10
De fato, a discussão armada acerca do excesso de execução e termo
inicial de incidência de juros de mora está preclusa.
Realmente, tendo em vista que tais arguições já foram objeto de
deliberação judicial, tanto pelo d. juízo a quo, como por parte desta C. 29a Câmara
de Direito Privado, sob voto de minha Relatoria.
Confira-se, a propósito, a ementa e excertos do v. acórdão que julgou,
nesta mesma data, o agravo de instrumento no. 2052566-91.2020.8.26.0000:
EMENTA: Agravo de Instrumento. Empreitada. Fase de cumprimento
provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Insurgência
da executada. Discussão armada acerca do termo a quo dos juros de mora
incidentes sobre o montante objeto da condenação. Inadmissibilidade - O tema já
foi objeto de deliberação na fase de conhecimento da ação, cujo desfecho
culminou na procedência da demanda. Logo, a pretensão deduzida neste recurso
é inadmissível, posto que fere a estabilidade da decisão proferida por esta C.
Câmara e, via de consequência, a segurança jurídica que dela advém. Com efeito,
tendo sido definido na fase de conhecimento que os juros moratórios serão
computados a partir da citação, tal deliberação deve ser observada, por óbvio, na
fase de cumprimento de sentença. De fato, fase de cumprimento de sentença não é
a via processual adequada para dedução de pretensão consistente na revisão de
parâmetros fixados em título judicial. Matéria preclusa. Por fim, a despeito da
inexistência do trânsito em julgado do v. aresto proferido na fase de conhecimento
da demanda, impedimento algum há ao início da fase de cumprimento provisório
de sentença. De fato, consoante ditames constantes do art. 995, do CPC, a
interposição de agravo contra decisão que não admite recurso especial não
impede o início da fase de cumprimento provisório de sentença. Recurso
improvido.
Destaco, por oportuno, trechos do julgado.
“(...) muito embora a matéria relativa à incidência de juros moratórios
seja de ordem pública, in casu, restou configurada a preclusão acerca da questão.
Realmente, tendo em vista que o tema já foi objeto de deliberação na
fase de conhecimento da ação, cujo desfecho culminou na procedência da demanda,
como se vê do teor da parte dispositiva da r. sentença, mantida em sede recursal.
Logo, forçoso convir que a pretensão deduzida neste recurso é
inadmissível, posto que fere a estabilidade da decisão proferida por esta C. Câmara
e, via de consequência, a segurança jurídica que dela advém.
Portanto, tendo sido definido na fase de conhecimento que os juros
moratórios serão computados a partir da citação, tal deliberação deve ser
observada, por óbvio, na fase de cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/10
De fato, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença não é a
via processual adequada para que a agravante se insurja acerca do termo a quo
dos juros de mora adotado na fase de conhecimento.
Com efeito, eventual irresignação contra o quanto deliberado no v.
aresto, proferido na fase de conhecimento, deve ser deduzida pelo recurso cabível.
No mais, observo que a planilha de cálculo apresentada pela exequente,
à fl. 02, dos autos de origem, incidiu juros moratórios desde a citação, tal qual
definido no título judicial.
Destarte, descabida a arguição de excesso de execução.”
Isto posto, forçoso convir que afigura-se inadmissível nova discussão e
análiese acerca do termo a quo de incidência dos juros de mora, bem como do
excesso de execução.
Dispõe o art. 505 do NCPC que:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em
lei”.
Paralelamente, o artigo 507, NCPC, também dispõe que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
Em outras palavras, por força de lei, proferida decisão, veda-se o
reexame daquilo que ficou decidido.
No mais, não vislumbro nos autos de origem, qualquer ilegalidade na
penhora efetivada.
Com efeito, de início, consigno que segundo dispositivo contido no art.
835, NCPC a penhora deve observar preferencialmente o dinheiro em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira.
Outrossim, o §1o do aludido dispositivo dispõe que:
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do
caso concreto”.
Certo é, outrossim, que a execução realiza-se no interesse do credor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 8/10
segundo previsão constante do art. 797, do Estatuto Processual.
Bem por isso, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Comentários ao Código de Processo Civil RT pg. 1718), ao comentarem
o dispositivo contido no art. 835, do CPC, que “o destinatário da regra é o
exequente, não o executado”.
Destarte, forçoso convir que o quanto invocado pelo agravante, a seu
favor, acerca da preferência não tem razão de ser.
No tocante à necessidade de observância do princípio da menor
onerosidade ao devedor (artigo 805, NCPC) dúvida não há de que tal deve acontecer
em consonância com o quanto disposto no art. 835, do estatuto processual.
Realmente, dispositivos processuais, como cediço não podem ser
interpretados de forma dissociada.
Nesse sentido, como bem observado pelo Em. Des. Antonio Marcato,
quando do julgamento do Ag. 497314-7 (2o. TACivSP j. 22.7.1997), os preceitos
consubstanciados no CPC, relativamente à penhora, “têm dois objetivos evidentes,
quais sejam o tornar seguro o juízo (mediante a constrição de bens livres e
desembaraçados, com valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo e
despesas processuais) e facilitar, em prol da celeridade do processo (e, em última
análise, em benefício do exequente) a excussão, em futura hasta pública do bem
penhorado.”
Mas não é só.
Não colhe êxito a alegação de que os valores bloqueados se constituem
verba destinada ao pagamento das despesas para implementação de empreendimento
imobiliário (cf. artigo 24, do instrumento de constituição do consórcio fls. 64; 100,
autos de origem).
Com efeito, os valores depositados em conta corrente não estão sob
proteção especial, inexistindo qualquer menção a essa espécie de crédito no art. 833
do NCPC.
Demais disso, o regime de afetação dos bens destinados à conclusão do
empreendimento imobiliário não favorece à agravante.
Importante esclarecer que o regime de afetação dos bens tem por
finalidade garantir a conclusão da obra, evitando prejuízos a terceiros, por eventuais
dívidas da incorporadora.
A propósito, o artigo 31-A, da Lei no 4.591/64 (incluído pela Lei no.
10.931/04), dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 9/10
“A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao
regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão
apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação,
destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades
imobiliárias aos respectivos adquirentes.
§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens,
direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros
patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações
vinculadas à incorporação respectiva”.
Em suma, por força de lei, o patrimônio de afetação não se comunica
com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou
de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e
obrigações vinculadas à respectiva incorporação.
Contrario sensu, a execução de dívida referente ao próprio
empreendimento não se submete à afetação.
Ora, a hipótese sub judice se refere, exatamente, a dívida vinculada à
incorporação.
Ressalto, nesse sentido, o teor da r. sentença e v. acórdão de fls.09/11 e
12/33, autos de origem, ora em fase de cumprimento.
Destarte, e tendo em vista que o numerário bloqueado encontrava-se na
esfera patrimonial do polo executado, legítima é a penhora.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão deferiu a penhora do imóvel indicado pelos exequentes Título executivo
oriundo de rescisão de compromisso de venda e compra de unidade autônoma de
empreendimento imobiliário
Obra paralisada na fase de fundação - Imóvel
submetido ao regime de afetação Patrimônio afetado pela incorporadora que
somente responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação imobiliária
respectiva Inteligência do art. 31-A da Lei 4.591/64 Possibilidade de penhora
do próprio imóvel por se tratar de débito decorrente do próprio empreendimento
Recurso negado. Excesso de penhora Posterior decisão rejeitou a impugnação
reconhecendo o excesso de penhora, determinando que a constrição incida apenas
sobre a fração proporcional do crédito executado em relação ao valor de mercado
do imóvel Ausência de interesse recursal Recurso não conhecido. Recurso
negado,
na
parte conhecida”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2179816-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a. Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080045-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 10/10
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
Ante o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator